Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800428-21.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SIMONNE DE NAZARETH CARMONA QUAGLIA, LILIAN MARIA BRANCO CARMONA COELHO, MARIA CIDALINA CARMONA FONSECA, SANDRO NELSON GONCALVES CARMONA

AGRAVADO: SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0800428-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
LILIAN MARIA BRANCO CARMONA COELHO

AGRAVANTE:
MARIA CIDALINA CARMONA FONSECA

AGRAVANTE:
SANDRO NELSON GONCALVES CARMONA

AGRAVANTE:

SIMONNE DE NAZARETH CARMONA QUAGLIA

ADVOGADO:
CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO – OAB/PA 03.312

ADVOGADO:
RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER – OAB/PA 18.941 E OUTROS

AGRAVADA:

SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA

ADVOGADA:
SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA – OAB/PA 01.821 (CAUSA PRÓPRIA)

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE A
ÇÃO DE INVENTÁRIO –
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE EXPRESSAMENTE PREVIU A DEDUÇÃO DE TODAS AS DESPESAS SEM DISTINÇÃO DE NATUREZA, PARA EFEITO DO COMPUTO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA – DISPOSIÇÕES DA
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE DEVEM PREVALECER – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de modificação dos critérios definidos para o computo das verbas honorárias em sentença homologatória, transitada em julgado.

2 –
Sentença homologatória que expressamente previu a dedução de todas as despesas sem distinção de natureza, para efeito do computo da verba honorária.

3 – Em cumprimento de sentença, determinou o juízo da execução
a não incidência de qualquer dedução de despesa
de natureza administrativa e de diligências do inventário sobre os honorários advocatícios da causídica.

4 – Desse modo, revela-se assente que a decisão agravada apresenta significativa dissonância com o que foi perfilhado na sentença homologatória, a ponto de caracterizar verdadeira reforma desta.

5 –
Outrossim, tenho que transitada em julgado a sentença homologatória, restaria obstado neste momento processual, ou seja, em fase de cumprimento de sentença, a modificação dos critérios firmados em sentença acerca do computo das verbas honorárias, sob pena de afronta à coisa julgada.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido

para definir como critério para o computo das verbas honorárias
aquele fixado no título executivo judicial, mantendo-a, outrossim, em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0800428-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
LILIAN MARIA BRANCO CARMONA COELHO

AGRAVANTE:
MARIA CIDALINA CARMONA FONSECA

AGRAVANTE:
SANDRO NELSON GONCALVES CARMONA

AGRAVANTE:

SIMONNE DE NAZARETH CARMONA QUAGLIA

ADVOGADO:
CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO – OAB/PA 03.312

ADVOGADO:
RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER – OAB/PA 18.941 E OUTROS

AGRAVADA:

SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA

ADVOGADA:
SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA – OAB/PA 01.821 (CAUSA PRÓPRIA)

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LILIAN MARIA BRANCO CARMONA COELHO E OUTROS
em face de
SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA
,
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE A
ÇÃO DE INVENTÁRIO
, afastou a incidência de dedução despesa
de natureza administrativa e diligência do inventário sobre os honorários advocatícios.

Na decisão agravada, se pronunciou o juízo de piso acerca manifestação da agravada,
determinando a não incidência de qualquer dedução despesa
de natureza administrativa e diligência do inventário sobre os honorários advocatícios devidos à causídica.

Dessa decisão, interpuseram
LILIAN MARIA BRANCO CARMONA COELHO E OUTROS, recurso de agravo de instrumento (ID.
1309591
).

Aduzem, em síntese, não ser possível a modificação em sede de cumprimento de sentença do
método de apuração dos honorários advocatícios fixados na sentença que homologou a conciliação entre os herdeiros para partilha do espólio, visto que essa fez coisa julgada formal e material com o seu trânsito em julgado.

Alegam que da sentença homologatória não foi interposto recurso, razão pela qual, restaria preclusa qualquer discussão sobre seu conteúdo, como teria ocorrido
in casu
.

Pleiteiam, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e sua confirmação em decisão definitiva
para reformar a decisão agravada, mantendo a sentença homologatória em todos os seus termos.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 1380117, foi deferida a liminar pleiteada no recurso para sustar provisoriamente os efeitos da decisão agravada no que concerne ao computo dos honorários advocatícios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 1498231).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de modificação dos critérios definidos para o computo das verbas honorárias em sentença homologatória, transitada em julgado.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
não ser possível a modificação em sede de cumprimento de sentença do
método de apuração dos honorários advocatícios fixados na sentença que homologou a conciliação entre os herdeiros para partilha do espólio, visto que essa fez coisa julgada formal e material com o seu trânsito em julgado; bem como que não tendo sido interposto recurso da sentença homologatória, restaria preclusa qualquer discussão sobre seu conteúdo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que em sede de audiência de conciliação realizada em ação de inventário,
acordaram as partes pela

partilha dos bens, razão pela qual, foi proferida
sentença homologatória (ID. 1309595) que expressamente previu a dedução de todas as despesas sem distinção de natureza, para efeito do computo da verba honorária, consoante depreende-se do trecho destacado
in verbis
:

“[...]

Quanto aos honorários da advogada do espólio, Dra. Suzana Christina Dias da Silva, OAB 1821, fixou-se em 10% sobre o líquido do espólio, depois de deduzidas todas as despesas.

[...]”.

Outrossim, após o trânsito em julgado da referida decisão, o juízo
ad quo
no âmbito de cumprimento de sentença, determinou
a não incidência de qualquer dedução de despesa
de natureza administrativa e de diligências do inventário sobre os honorários advocatícios da causídica, ora agravada, fazendo expressa menção a sentença homologatória proferida na ação de inventário, senão vejamos:

“[...]

2 - Quanto aos honorários advocatícios, nos termos do acordo homologado às fls. 342, esclareço que sobre o percentual fixado não incidirá qualquer dedução de despesa de natureza administrativa e diligência do inventário e, para o cômputo do cálculo do percentual, haverá incidência das receitas de aluguéis e demais rendimentos de qualquer natureza proveniente do inventário;

[...]”.

Infere-se das decisões destacadas supras, que a sentença homologatória fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o líquido do espólio, ou seja, após a dedução de todas as despesas, sem distinção de natureza; enquanto a decisão agravada determinou que a verba honorária deveria incidir sobre o montante total do espólio, sem dedução de
despesas
administrativas e diligência do inventário.

Desse modo, revela-se assente que a decisão agravada apresenta significativa dissonância com o que foi perfilhado na sentença homologatória, a ponto de caracterizar verdadeira reforma desta.

Com efeito, tenho que transitada em julgado a sentença homologatória de acordo, restaria obstado neste momento processual, ou seja, em fase de cumprimento de sentença, a modificação dos critérios firmados em sentença acerca do computo das verbas honorárias, sob pena de afronta à coisa julgada, vide o disposto nos arts. 507 e 508 do CPC/2015:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

[...]

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Cumpre destacar, aliás, que esse foi o posicionamento adotado pela Corte Cidadã em julgado similar, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
.
1. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insusceptíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada.
[...] 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 614798 SP 2014/0278109-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento perfilhado pelos demais Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA
. - Incumbia à parte ora apelante, apresentar à época, recurso em face do acórdão que inverteu o ônus da sucumbência, a fim de esclarecer/alterar a base de cálculo aplicada para o cálculo dos honorários sucumbenciais. Ausente tal recurso, não há como se alterar a base de cálculo neste momento processual -
Não há que se falar em alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais inserida em decisão que já transitou em julgou, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

(TJ-MG - AC: 10000191056811001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 27/11/2019). (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO
. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação, sob o fundamento não terem as executadas recorrido, a tempo e modo, da forma em que foram fixados os honorários de sucumbência.
2. Ante a ausência de recurso com o escopo de reformar a sentença no respeitante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não podem as agravantes, em sede de cumprimento de sentença, pretender a alteração da fixação da verba honorária, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07151115020198070000 - Segredo de Justiça 0715111-50.2019.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/11/2019). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBSERVÂNCIA AO COMANDO EXPRESSO NO TÍTULO JUDICIAL - ALTERAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA. O cumprimento de sentença deve observar fielmente o comando expresso no referido título judicial, o que impossibilita a alteração, nesta fase, do percentual dos honorários advocatícios nele arbitrado, sob pena de violação à coisa julgada
.

(TJ-MG - AI: 10000180976813001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 01/10/0019, Data de Publicação: 08/10/2019). (Grifei).

Destarte, sem maiores digressões, caracterizada a existência de coisa julgada material no tocante aos critérios fixados para o cálculo das verbas honorárias, entendo ser incabível a eventual alteração destes, conforme procedeu o juízo de piso na decisão agravada, ou mesmo a rediscussão de sua adequação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a decisão agravada para definir como critério para o computo das verbas honorárias
aquele fixado no título executivo judicial, mantendo-a, outrossim, em seus demais termos.

É como voto

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/08/2020